Tribunal: TJSP
Processo: 2166644-98.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ção do teto remuneratório a partir das ECs nos 20/1998 e 41/2003 não viola o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada, devendo ser aplicada às situações já consolidadas, a partir da absorção gradual do excesso, a fim de evitar a vedada redução dos vencimentos. Ação rescisória julgada procedente para fins de rescindir o r. decisum, determinando-se a aplicação do Tema no 480 do STF ao caso concreto, obedecendo-se o teto remuneratório previsto na Constituição Federal. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 974 do CPC/2015.
(TJSP; Ação Rescisória 2166644-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 04/10/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

26/07/2021

Data de publicação:

04/10/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – TETO REMUNERATÓRIO – ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – TESE JURÍDICA VINCULANTE – TEMA 480 DO STF – Pretensão inicial da autora voltada à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 609.381/GO, no sentido de que o disposto na Emenda Constitucional no 41/2003 possui aplicação

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – TETO REMUNERATÓRIO – ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – TESE JURÍDICA VINCULANTE – TEMA 480 DO STF – Pretensão inicial da autora voltada à aplicação da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 609.381/GO, no sentido de que o disposto na Emenda Constitucional no 41/2003 possui aplicação imediata, razão pela qual os limites máximos de remuneração de servidores públicos por ela fixados devem ser aplicados a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores – cabimento – o tema do teto remuneratório foi resolvido pelo C. STF no julgamento do RE no 609.381/GO, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B, do CPC) – oportunidade em que se definiu pela submissão de todas as parcelas remuneratórias do servidorismo público aos limites previstos na Constituição Federal, não havendo que se falar em infração a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade dos vencimentos – respeito ao quanto pacificado pelo Excelso Pretório – a implementação do teto remuneratório a partir das ECs nos 20/1998 e 41/2003 não viola o ato jurídico perfeito e nem a coisa julgada, devendo ser aplicada às situações já consolidadas, a partir da absorção gradual do excesso, a fim de evitar a vedada redução dos vencimentos. Ação rescisória julgada procedente para fins de rescindir o r. decisum, determinando-se a aplicação do Tema no 480 do STF ao caso concreto, obedecendo-se o teto remuneratório previsto na Constituição Federal. Extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 974 do CPC/2015.